Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A 25%. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA REPETITIVO 1002 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Inexistência de omissão. Pedido de condenação ao pagamento de IPTU e taxas condominiais exige ação própria. Inovação recursal configurada, ausência de reconvenção.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.